Tribunal: STF
Processo: RE 264596
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO CRITÉRIO DA
EQUIVALÊNCIA SALARIAL PREVISTO NO ARTIGO 58 DO ADCT-CF/88. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
Incidência do critério da equivalência salarial previsto no
artigo 58 do ADCT-CF/88 a partir do sétimo mês da promulgação da
Constituição Federal, até a edição das leis de custeio e benefícios
da Previdência Social. Consonância da decisão impugnada com a
jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental não provido.